Tribunal: TJSP
Processo: 1007801-34.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ré que não comprovou a existência de vínculo contratual entre as partes – Negativação indevida do nome do autor - Danos morais configurados – Montante indenizatório mantido - Ação parcialmente procedente - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000653404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007801-34.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
TELEMAR NORTE LESTE S/A, é apelado SEBASTIÃO VIEIRA DOS REIS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007801-34.2019.8.26.0664 - V. 47296
2-gl

COMARCA: VOTUPORANGA 2a VARA CÍVEL
APELANTE(S): TELEMAR NORTE LESTE S/A em recuperação judicial
APELADO(S): SEBASTIÃO VIEIRA DOS REIS
JUIZ (A): RODRIGO FERREIRA ROCHA
VOTO No 47296
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TELEFONIA
/
TELECOMUNICAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Ré que não comprovou a existência de
vínculo contratual entre as partes Negativação indevida
do nome do autor - Danos morais configurados Montante
indenizatório mantido - Ação parcialmente procedente -
Recurso desprovido, com observação.
Apelação contra a r. sentença de fls. 194/199 que
julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais, fundada em prestação de serviços de telefonia.
A apelante sustenta, em suma, que houve a prestação dos serviços
contratados; as suas telas sistêmicas devem ser acolhidas como prova, e; os
danos morais não são devidos, pois a fraude na contratação não enseja
reparação a esse título. Subsidiariamente, pede a redução do montante
indenizatório (fls. 202/219).
O recurso foi processado e respondido (fls.
227/234).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007801-34.2019.8.26.0664 - V. 47296
3-gl
É o relatório.
O apelado assevera que, ao tentar realizar uma
compra pela internet, teve seu crédito negado por conta de três débitos contra
ele lançados pela apelante, relacionados aos meses de abril a junho de 2018,
pelos valores de R$182,98, R$91,35 e R$76,22, respectivamente, os quais
foram disponibilizados pelos órgãos de proteção ao crédito aos 27/12/18.
Alega que jamais contratou ou utilizou serviços da
apelante que justificassem tais dívidas, razão pela qual propôs a presente
ação, a fim de que fossem declarados inexistentes tais débitos, bem como
fosse indenizado por danos morais, em decorrência da indevida negativação
do seu nome.
Nos termos da r. sentença recorrida, a demanda foi
julgada parcialmente procedente, condenando a ora apelante ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários, fixados em 10% sobre o
valor da condenação (R$10.000,00).

Com efeito, incumbia à apelante apresentar provas
hábeis de que o apelado teria, em 15/02/18, contratado os seus serviços de
telefonia fixa, a serem fornecidos na Cidade de Teresina-PI - sendo que este
demonstrou que reside e trabalha na Cidade de Valentim Gentil-SP há quase
dez anos (CTPS fls. 189/192) -; porém, ela não fez prova nesse sentido, não
bastando as telas sistêmicas apresentadas às fls. 147/149, pois cuidam de
documentos unilateralmente produzidos.
Outrossim, não é suficiente a alegação da apelante
de que poderia ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros, uma vez que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007801-34.2019.8.26.0664 - V. 47296
4-gl
era obrigação sua manter procedimentos mínimos de conferência de
documentos, antes de aceitar a contratação.
Logo, sem a demonstração do estabelecimento do
vínculo contratual entre as partes, forçoso reconhecer a inexistência de vínculo
jurídico e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos destacados na
inicial.
Nesse passo, a indevida negativação do nome do
apelado por débitos inexistentes (fls. 16/19), tratou-se de conduta ilícita
praticada pela apelante, passível de indenização por danos morais; sendo que,
o valor fixado a este título pelo d. Magistrado de primeiro grau (R$10.000,00)
deve ser mantido, eis que foram levados em consideração os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar a ofensa à esfera
extrapatrimonial do apelado e, ao mesmo tempo, não servir de meio a
proporcionar o enriquecimento ilícito.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono do apelado,
para o equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator